Tribunal: TJBA
Processo: 8001114-98.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001114-98.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: HERBET MAURICIO DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. ANÁLISE EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS PELO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Santander, reformando a sentença para afastar a extinção por ausência de interesse de agir e determinar o regular prosseguimento da ação monitória. O embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão reconheceu expressamente a quitação do saldo de capital em 10/03/2021 pelo pagamento de R$ 93.488,03, mas determinou o prosseguimento da ação monitória sobre o valor integral de R$ 177.874,18, sem a devida dedução, e condenou o Embargante aos ônus sucumbenciais sobre esse valor, postulando o acolhimento dos aclaratórios para ajuste do valor do mandado de pagamento ou reavaliação da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão ao reconhecer a quitação do saldo de capital por pagamento realizado pelo devedor e, simultaneamente, determinar o prosseguimento da ação monitória sobre o valor integral da pretensão sem dedução expressa daquele pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a divergência documental quanto ao pagamento realizado pelo devedor e ao saldo remanescente da dívida, consignando que tal questão constitui matéria de mérito a ser dirimida nos embargos monitórios, não afastando a suficiência probatória mínima para admissibilidade da ação. Com efeito, restou assentado que a aparente contradição entre o pagamento efetuado e o saldo informado pelo banco deverá ser dirimida mediante regular instrução probatória nos embargos monitórios, não se prestando a ensejar o indeferimento liminar da ação, sob pena de esvaziamento da sua própria natureza jurídica. O julgado foi expresso ao consignar que a ausência de detalhamento quanto à evolução do débito não descaracteriza a prova escrita necessária para a propositura da ação monitória, porquanto o art. 700 do CPC exige tão somente prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo a liquidez e certeza do valor devido matérias a serem aferidas no âmbito dos embargos monitórios. No que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o acórdão utilizou como parâmetro o valor da causa, que corresponde ao valor da pretensão deduzida na ação monitória, nos termos do art. 700, § 3º, do CPC, não havendo qualquer inconsistência na fixação. A divergência entre documentos bancários quanto ao saldo remanescente após pagamentos realizados pelo devedor não configura contradição sanável por embargos declaratórios quando o acórdão expressamente remete a análise dessa questão à fase própria dos embargos monitórios, preservando a natureza e finalidade do procedimento especial.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há contradição quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia e expressamente consigna que divergência documental quanto a pagamentos realizados pelo devedor constitui matéria de mérito a ser dirimida na fase própria dos embargos monitórios, preservando a natureza e finalidade do procedimento especial.

A divergência entre documentos bancários quanto ao saldo remanescente após pagamentos não configura contradição sanável por embargos declaratórios quando o julgado expressamente remete a análise à fase instrutória dos embargos monitórios, não afastando a suficiência probatória mínima para admissibilidade da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700, 702, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8001114-98.2022.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como Embargante
HERBET MAURICIO DE SOUZA NASCIMENTO
e Embargado o
BANCO SANTANDER S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03